Tribunal: TJSP
Processo: 1501589-49.2024.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Sílvio Gustavo dos Santos Dantas contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Sílvio Gustavo dos Santos Dantas contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 200 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia, pleiteando a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas enseja a nulidade do processo e consequente absolvição do acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de quebra da cadeia de custódia não encontra respaldo nos autos, pois os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, indicam que a pochete contendo os entorpecentes estava na posse do acusado no momento da abordagem.
A mera ausência de menção à apresentação da pochete ao acusado em solo público não configura, por si só, violação das regras de cadeia de custódia, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo ou irregularidade material no manuseio ou preservação da prova, o que não ocorreu no caso.
Os atos praticados pelos policiais gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, ônus que cabia à defesa e que não foi cumprido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que depoimentos policiais constituem prova válida e suficiente para fundamentar a condenação, desde que coerentes, prestados em juízo e não infirmados por outras provas, conforme precedentes citados.
A existência de provas suficientes de autoria e materialidade afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo legítima a condenação baseada em elementos colhidos de forma regular e válida durante a persecução penal.
Eventuais vícios ocorridos na fase investigativa não têm o condão de anular o processo quando as provas são renovadas sob o crivo do contraditório, como ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidade material que comprometa a integridade da prova, sendo insuficiente a mera dúvida subjetiva.
Os depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si, constituem prova válida e idônea para embasar condenação por tráfico de entorpecentes.
Não há nulidade a ser reconhecida quando a defesa não comprova efetivo prejuízo ou irregularidade na preservação e apresentação da prova.
Eventuais vícios ocorridos na fase de inquérito não contaminam a ação penal, desde que as provas sejam reproduzidas na fase judicial, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 156, 203 e 206.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 485.543/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 27.05.2019.
STJ, AgRg no AREsp 2397919/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.
STJ, HC 393.172/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.12.2017, DJe 06.12.2017.